Tribunal: TJDFT
Processo: 0735347-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. LC 173/2020. PERÍODO AQUISITIVO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. PAGAMENTO RETROATIVO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.
I. A tutela condenatória outorgada na sentença proferida no Processo 0706105-57.2022.8.07.0018 não abrange as diferenças de adicional por tempo de serviço referentes ao período de 28/05/2020 a 31/12/2020.
II. A condenação teve por fundamento o artigo 8o, § 8o, da Lei Complementar 173/2020, dispositivo que veda o pagamento de atrasados correspondentes ao período aquisitivo de 27/05/2020 a 31/12/2021.
III. De acordo com o artigo 8a-A da Lei Complementar 173/2020, o pagamento de retroativos de adicional por tempo de serviço quanto ao período de 28/05/2020 a 31/12/2020 depende de lei do respectivo ente federativo.
IV. Agravo de Instrumento provido.